Tribunal: TCU
Processo: 043.063/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 214/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.063/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Silva Cysne Souza (XXX.626.231-XX); Helena Shizue Yagyu (XXX.688.118-XX); Henrique Christoph Weber (XXX.564.718-XX); Humberto Vitório Lissoni (XXX.300.807-XX); Iara Cristina Camargo (XXX.364.228-XX); Irene Maria Scorsim Schust (XXX.273.539-XX); Jean José de Melo (XXX.204.929-XX); Joana Darc Aparecida de Jesus Freitas (XXX.793.912-XX); João Manoel Maia Sombra (XXX.356.982-XX); João Sebastião Bergenthal (XXX.167.980-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.